Tribunal: TJBA
Processo: 8146369-71.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8146369-71.2021.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: João Vítor dos Reis Santos Advogado: Dr. Flávio Félix Conceição Pereira (OAB/BA: 64.918) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Bianca Geisa Santos Silva Origem: 15ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Marilene Pereira Mota Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO (ART. 157, § 2º, II, E 2º-A, I, E ART. 180, CAPUT, C/C ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA DAS PENAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO. CONFISSÃO DA PRÁTICA DE AMBOS OS DELITOS, AINDA QUE APENAS NA FASE INQUISITORIAL, QUE ATRAI A INCIDÊNCIA DA BENESSE. PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR. REPRIMENDAS QUE DEVERÃO PERMANECER INALTERADAS ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA QUANTUM ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DOS RESPS N. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO E 2.057.181/SE, NA SESSÃO DE 14 DE AGOSTO DE 2024, QUE CONFIRMA A INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231, DA CORTE SUPERIOR. PEDIDO DE APLICAÇÃO, QUANTO AO ROUBO, APENAS DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS, COM A ELEVAÇÃO DAS REPRIMENDAS NA FRAÇÃO MAIS FAVORÁVEL DE 1/3 (UM TERÇO). INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. MAGISTRADO QUE, DIANTE DA PRESENÇA DE DUAS MAJORANTES, PODERÁ OPTAR PELA INCIDÊNCIA DE APENAS UMA DELAS, PREVALECENDO, TODAVIA, A QUE MAIS AUMENTA, IN CASU, O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA, QUE NÃO GUARDOU CONSONÂNCIA COM A REPRIMENDA CORPÓREA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, em relação a ambos os crimes, sem alteração, contudo, das reprimendas privativas de liberdade estabelecidas, ante a vedação contida na Súmula nº 231 do STJ, reajustando-se, quanto ao delito de roubo majorado, a pena de multa para o quantum de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos do édito condenatório, incluindo a detração operada, restando a pena corporal definitiva fixada em 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por João Vítor dos Reis Santos, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 97 (noventa e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática dos delitos tipificados no art. 157, § 2º, II, e 2º-A, I, e art. 180, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal, deferindo-lhe o direito de recorrer em liberdade; computada a detração penal, consignou-se subsistirem 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão. II – Extrai-se da exordial acusatória (id. 91495002), in verbis, que: “[...] na data de 30 de novembro de 2021, por volta das 14hrs10min, na Rua São José de Cima, Barbalho, na nesta urbe, os denunciados, subtraíram, em comunhão de desígnios e mediante grave ameaça perpetrada pelo uso de arma de fogo, tipo revólver, marca Ina, calibre 32, o veículo automotor marca/modelo Hyundai/Tucson, de cor preta, placa policial OUL-4467, pertencente a vítima Luis Antônio Verde Alvarez. Extrai-se que, na data e local supramencionados, a vítima estava estacionando o seu veículo automotor Hyundai/Tucson, momento em que os denunciados a bordo do veículo Fiat/Argo, de cor branca, em posse da referida arma de fogo, anunciaram o assalto, exigindo que a vítima saísse do veículo. Ato contínuo, o denunciado ISMAEL assumiu a direção do carro da vítima, tendo em seguida os denunciados evadido do local. Posteriormente, por volta das 17h30min, Policiais Militares que realizavam rondas na região da BR-324 e Avenida General San Martins, foram informados que o veículo Fiat/Argo, placa policial QOM-0I21, utilizado na ação criminosa do roubo do Hyundai/Tucson, estava transitando pela região. Por conseguinte, os prepostos do estado realizaram diligências para interceptar os denunciados, sendo estes flagrados, na Av. General San Martins, transportando o veículo automotor marca/modelo Fiat/Argo, de cor branca, placa policial original PKU-1154, ostentando placa policial QOM-0I21, com restrição de furto/roubo. Em sequência, ao serem inquiridos pelos policias, os denunciados confessaram a prática do delito e informaram que o Hyundai/Tucson, cor preta, placa policial OUL-4467, encontrava-se estacionado na Fonte do Capim, sendo conduzidos até o local. Sucessivamente, os denunciados foram presos em flagrantes e conduzidos até a DRFRV para que as medidas cabíveis fossem tomadas. [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, pugna a Defesa do Sentenciado pela aplicação da atenuante da confissão espontânea. Postula, ainda, “Que seja modificado aplicação da causa de aumento da pena na terceira fase da dosimetria da pena, empregando a causa de aumento do concurso de pessoas no patamar de 1/3”. IV – Em que pese inexistir insurgência recursal quanto à condenação, verifica-se que a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, notadamente pelo auto de prisão em flagrante (id. 86344693, p. 2); pelos termos de declarações da vítima e dos policiais militares, ainda em sede inquisitorial (id. 86344693, p. 3-4, 7-8, 9-10 e 11); pelo auto de exibição e apreensão do veículo subtraído e da arma de fogo municiada (id. 86344693, p. 6); pela confissão extrajudicial dos acusados (id. 86344693, p. 12-13 e 15-16); bem como pela prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, PJe Mídias). V – Cinge-se a controvérsia à dosimetria das penas aplicadas. Quanto ao delito de receptação (art. 180, caput, CP), agiu com acerto o Magistrado Sentenciante, ao fixar as basilares nos patamares mínimos de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ante a inexistência de circunstâncias judiciais negativas. Na etapa intermediária, ausentes agravantes, merece acolhimento o pleito defensivo de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que ocorrida apenas na etapa inquisitorial (id. 86344693, p. 15-16), em conformidade com os precedentes da Corte Superior a respeito do tema. As reprimendas deverão, contudo, permanecer inalteradas, considerando que a atenuante não poderá conduzir, na etapa intermediária, a uma redução para quantum abaixo do mínimo legal, na esteira do posicionamento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sua Súmula de nº 231: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. VI – Como cediço, devido às frequentes investidas contra a mencionada Súmula, bem como em face do entendimento dominante nos Tribunais Superiores, o Supremo Tribunal Federal, em 2009, julgou o Recurso Extraordinário nº 597.270/RS, atribuindo-lhe Repercussão Geral para o efeito de reafirmar a jurisprudência daquela Corte acerca da impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal por conta de circunstância atenuante genérica. Desse modo, por força da Repercussão Geral atribuída à mencionada questão, a Corte Constitucional Brasileira reafirmou a pertinência da Súmula 231, do STJ, o que vincula as decisões dos Tribunais inferiores. Insta salientar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos REsps nº 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE, ocorrido em 14/08/2024, reafirmou a validade do enunciado sumular de nº 231 (STJ, AgRg no HC n. 876.301/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 12/3/2025). Na terceira fase, as penas tornam-se definitivas, em razão da ausência de causas de aumento ou diminuição. VII – Em relação ao crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e 2º-A, I, CP), as basilares foram fixadas nos mínimos de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, o que não enseja qualquer retoque. Na etapa intermediária, ausentes agravantes, acolhe-se o pleito defensivo de aplicação da atenuante da confissão espontânea, a qual, de igual sorte, não poderá conduzir as penas aquém do mínimo, pelos motivos já delineados. Na terceira fase, pontuou-se a inexistência de minorantes e procedeu-se à majoração das reprimendas, na fração de 2/3 (dois terços), considerando que, presentes duas causas de aumento – concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, CP) e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, CP) –, é facultado ao julgador a aplicação de apenas uma delas. VIII – Não prospera o pleito defensivo de incidência da majorante de menor gravidade, qual seja, o concurso de pessoas, com a elevação das penas na fração de 1/3 (um terço), em virtude de expressa vedação legal. Nos termos do art. 68, par. ún, do Código Penal, “No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”. Importante consignar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem se manifestando no sentido de que, no crime de roubo, nada impede cumulação das causas de aumento, desde que mediante fundamentação idônea, ou até mesmo o deslocamento de majorante sobressalente para as fases anteriores, de forma que a aplicação de apenas uma das majorantes visa favorecer, e não prejudicar o réu. IX – Dessa forma, mantém-se a sanção privativa de liberdade definitiva de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, procedendo-se à redução da pena de multa, todavia, para o patamar de 16 (dezesseis) dias-multa, tendo em vista que o quantum fixado pelo Juiz de origem – 87 (oitenta e sete) dias-multa – não guardou proporcionalidade com a reprimenda corpórea, em violação ao Princípio da Simetria. X – Somadas as reprimendas, pelo critério do cúmulo material, ficam estabelecidas as penas definitivas totais de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo. XI – Mantém-se o regime inicial semiaberto, bem como a detração da pena computada pelo Magistrado Sentenciante, correspondente a 4 (quatro) dias de prisão provisória, restando o cumprimento da pena corpórea de 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão. Incabíveis a suspensão ou substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, em virtude da ausência de preenchimento dos requisitos legais, previstos nos arts. 44 e 77, do Código Penal. XII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo defensivo. XIII – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, em relação a ambos os crimes, sem alteração, contudo, das reprimendas privativas de liberdade estabelecidas, ante a vedação contida na Súmula nº 231 do STJ, reajustando-se, quanto ao delito de roubo majorado, a pena de multa para o quantum de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos do édito condenatório, incluindo a detração operada, restando a pena corporal definitiva fixada em 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8146369-71.2021.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, João Vítor dos Reis Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, a fim de reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, em relação a ambos os crimes, sem alteração, contudo, das reprimendas privativas de liberdade estabelecidas, ante a vedação contida na Súmula nº 231 do STJ, reajustando-se, quanto ao delito de roubo majorado, a pena de multa para o quantum de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos do édito condenatório, incluindo a detração operada, restando a pena corporal definitiva fixada em 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.